Tribunal: STF
Processo: HC 62407
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-05
Data de publicação: 1984-12-05

Ementa:
- Habeas corpus em favor de extraditando.
- Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formalização do pedido de extradição. Eventual ultrapassagem do prazo de 90 dias fixado no par. 2., do art-82 da Lei 6815/80, encontra-se superada com a tramitação normal do feito extradicional perante a Suprema Corte.
- Indeferimento da ordem.